Tribunal: TJDFT
Processo: 0737077-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0737077-93.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EDNILSON DE ALMEIDA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se Agravo Interno interposto contra a decisão Id. 65533809, que não conheceu o Agravo de Instrumento, por ausência de preparo, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. O Agravante sustenta que houve equívoco na decisão Id. 65533809, pois as custas foram devidamente recolhidas pelo Sistema PagCustas (Id. 64730551). Razão assiste ao Requerente. De fato, constato que as custas foram devidamente recolhidas pelo Sistema PagCustas (Id. 64730551). Assim, demonstrada a existência de erro material, impõe-se o exercício do juízo de retratação, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC. Portanto, revogo a decisão agravada (Id. 65533809) e passo a examinar o efeito suspensivo formulado no Agravo de Instrumento Id. 63655160 interposto contra a r. decisão Id. 206933765, proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos do Processo no 0710165-27.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e rejeitou a impugnação à penhora, mantendo a constrição dos valores indisponibilizados, nos seguintes termos: “É cediço que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, IV, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o” Assim, entende-se que a conta bancária não possui qualquer proteção contra a penhora, mas sim as quantias depositadas na mesma que tenham natureza alimentar. Portanto, para que reste caracterizado o caráter impenhorável da verba alvo de constrição, é necessário que a parte afetada demonstre, de forma inequívoca, a natureza alimentar dos ativos financeiros bloqueados de sua conta bancária, sob pena de se afastar a alegação de impenhorabilidade. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA ON LINE. BACENJUD. LIBERAÇÃO DA QUANTIA CONSTRITA DE CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA POR SE TRATAR DE VERBA SALARIAL E DESTINADA À SUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1) Não obstante o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado, em julgamento proferido sob o rito dos recursos repetitivos previsto no artigo 543-C do Código de Processo Civil, serem absolutamente impenhoráveis as verbas salariais e destinada à subsistência do devedor e de sua família, cabe ao executado demonstrar, de forma inequívoca, a natureza alimentar dos ativos financeiros bloqueados de conta corrente, sob pena de se afastar a alegação de impenhorabilidade. 2) Recurso desprovido. Unânime.” (Acórdão n.769646, 20130020309510AGI, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/03/2014, publicado no DJE: 21/03/2014. Pág.: 190) [Grifou-se] “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA VIA BACENJUD. CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PENHORA EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora, mantendo-se os bloqueios de valores efetivados em contas bancárias. 2. É impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil. 3. A conta bancária não possui proteção contra a penhora, mas sim as quantias nela depositadas que possuam natureza alimentar. 4. In casu, a conta corrente bloqueada é de titularidade de microempresa e os valores ali contidos referem-se aos ganhos provenientes do exercício empresarial. Na hipótese, não houve penhora sobre o faturamento da empresa, mas apenas em relação aos valores existentes em conta corrente da executada. 5. Levando-se em consideração a natureza dos valores bloqueados em conta corrente em nome da empresa e, não tendo sido demonstrado que o montante penhorado afeta o bom funcionamento desta, razão não há para o levantamento da penhora. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido." (Acórdão n. 1076313, 07162146320178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, publicado no DJE: 27/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] No entanto, o executado não comprovou, de forma inequívoca, que o bloqueio recaiu sobre seus ganhos como trabalhador autônomo. Limitou-se a juntar extrato das contas bloqueadas, mas sem demonstrar que as quantias recebidas em suas contas foram, de fato, enviadas por pessoas que contrataram seus serviços como trabalhador autônomo. Não há, nos autos, documento algum que correlacione as cifras por ele percebidas a algum tipo de atividade de natureza laboral. Registra-se, nesse particular, conforme acima explicitado, que compete à parte executada a comprovação efetiva acerca da impenhorabilidade da verba bloqueada, ônus do qual, na hipótese vertente, não se desincumbiu. Nesse sentido é a jurisprudência, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO ELETRÔNICO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CARÁTER REMUNERATÓRIO DOS VALORES BLOQUEADOS. ÔNUS DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade. II. À falta de prova de que a quantia tornada indisponível corresponde a remuneração ou a verba decorrente de exoneração de cargo em comissão, tal como alegado pelo executado, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu o pedido de cancelamento da constrição. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1225569, 07199208320198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] Ainda, de se consignar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos não se restringe àqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também aos mantidos em fundo de investimentos, em conta poupança, em conta corrente ou guardados em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Confira-se: “Com relação à impenhorabilidade de valores decorrentes de bloqueios através do sistema BACENJUD, em especial dos incisos IV e X do artigo 649 do CPC de 1973 (repisados no art. 833, IV e X, do NCPC), o Recurso Especial n° 1230060/PR do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu novos parâmetros de interpretação, os quais visam preservar as reservas poupadas pelos devedores de execuções sem comprometer o mínimo necessário à subsistência de sua família, mesmo quando não depositadas em caderneta de poupança. 2. O inciso X do artigo 833 do CPC requer uma interpretação extensiva, para alcançar pequenas reservas de capital poupadas, mesmo que não seja em caderneta de poupança. 3. Agravo provido." (REsp: 1652058 RS 2017/0023646-9, Relator: Min. Sérgio Kukina, Dj. 15/03/2017). “PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CPC DE 1973. APLICABILIDADE. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, X, DO CPC. LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. CABIMENTO. (..) II - A impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Precedentes. III - Recurso Especial improvido." (REsp 1582264/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28/06/2016). Também nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça, “in verbis”: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTA POUPANÇA. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. LIMITE. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A quantia depositada em conta corrente até o limite de até 40 (quarenta) salários-mínimos, independente de ser conta salário, por construção jurisprudencial, é alcançada pela impenhorabilidade do inciso X do Art. 833 do CPC. 2. Segundo a jurisprudência pacificada do STJ "é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (REsp 1.340.120/SP, 4a Turma, Relator Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). 3. Os valores depositados em conta poupança ou conta corrente, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, são impenhoráveis, ressalvada a hipótese de má-fé, fraude ou abuso de direito. 4. Recurso provido. (Acórdão 1099141, 07089006620178070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 1/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] Ora, infere-se, dos arestos acima, que o intuito do julgador é resguardar a dignidade da pessoa humana, preservando, assim, uma reserva destinada à subsistência do devedor e de sua entidade familiar. Ou seja, para ser impenhorável, não basta que a quantia depositada em conta corrente seja inferior a 40 salários mínimos. É imprescindível que se trate de verba destinada ao sustento de devedor e de sua família, o que, no entanto, não foi demonstrado na espécie. Incabível, portanto, a liberação dos valores bloqueados em favor do devedor, ainda que parcialmente, porquanto, repisa-se, não demonstrado que os bloqueios são aptos a comprometer, de forma considerável, a renda do impugnante. Ainda, não há óbice legal à renovação de diligências que se mostrem necessária e pertinentes para a efetivação do processo de execução, devendo ser realizadas novas medidas postuladas pelas partes, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas. Finalmente, a partir dos documentos acostados, não restou comprovada a situação de miserabilidade financeira do executado, motivo pelo qual o indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. Ante o exposto, rejeito a impugnação de id. 202392936, mantendo a constrição sobre os valores indisponibilizados no id. 206771740, os quais converto em penhora e pagamento. Ainda, indefiro a gratuidade de justiça ao executado EDNILSON DE ALMEIDA SILVA”. Em síntese, o Agravante sustenta que presta serviços autônomos como representante comercial, razão pela qual os valores bloqueados são impenhoráveis. Explica que “os valores que recebe oriundos de recebimento de ganhos de trabalho autônomo no NuBank, das peças que revende, ele repassa para a conta do PagBank (PagSeguro), para concentrar em um único lugar tais valores. Assim, os valores bloqueados em sua conta PagBank no mês junho de 2024 são referentes aos ganhos de trabalho autônomo que recebeu nos meses de maio e junho, e são impenhoráveis”. Pede a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sobrestar a r. decisão agravada, até o julgamento deste recurso. Requer, ao final, a reforma da r. decisão, para que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados, e estes sejam imediatamente liberados. Pede, também, gratuidade de justiça. Pela decisão Id. 64373624, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça. Preparo comprovado (Id. 64730551). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, todavia, exige fundamentação relevante e iminência de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Em juízo de cognição sumária, encontro ausentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, passou a entender que o Código de Processo Civil conferiu à impenhorabilidade tratamento diferente do diploma anterior, permitindo ao aplicador do direito mitigar a norma processual. Assim, é possível abrandar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. Nesse sentido, a penhora de verba salarial, embora seja medida extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende o interesse de o credor receber o crédito em execução e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente (Acórdão 1430017, 07000700420228079000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 23/6/2022). Ademais, conforme decidiu o Conselho Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1677144/RS, a garantia da impenhorabilidade é aplicável, automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança (REsp n. 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024). Assim, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades, o que não se verifica no presente caso. Na espécie, trata-se de execução de título extrajudicial no valor total de R$ 298.338,00 (duzentos e noventa e oito mil, trezentos e trinta e oito reais). Em 24/6/2024, foram bloqueadas as quantias R$ 1.152,33, em conta corrente Pagbank (Id. 202392939 dos autos de referência), e R$ 354,33 em conta corrente Nubank (Id. 202392939 dos autos de referência), ambas de titularidade do Agravante. Conforme a declaração Id. 63655171 – fl. 2, o Agravante presta serviços à empresa AVANNT PNEUS e recebe suas comissões em nome da pessoa jurídica e do gerente Rafhael Brasileiro dos Anjos. No entanto, pelos extratos bancários Id. 63655173 (fls. 12/23), referentes ao mês em que ocorreu o bloqueio, constam transferências recebidas, via PIX, em nome de pessoas diversas. O Magistrado a quo pontuou que “o executado não comprovou, de forma inequívoca, que o bloqueio recaiu sobre seus ganhos como trabalhador autônomo. Limitou-se a juntar extrato das contas bloqueadas, mas sem demonstrar que as quantias recebidas em suas contas foram, de fato, enviadas por pessoas que contrataram seus serviços como trabalhador autônomo. Não há, nos autos, documento algum que correlacione as cifras por ele percebidas a algum tipo de atividade de natureza laboral”. Como se verifica, não é possível concluir que as verbas penhoradas decorrem da prestação de serviços como representante comercial. O próprio Agravante afirma que “parte dos valores que entraram na conta do Nubank no mês do bloqueio, foram feitos pela empresa que presta serviços”, bem como “as outras entradas vêm de pessoa física, mas a sua grande maioria são oriundas do seu trabalho autônomo” (Id. 63655160). Ademais, embora os valores bloqueados/penhorados não atinjam 40 (quarenta) salários mínimos, o Agravante não comprovou que a quantia constrita se destina à formação de reserva financeira a possibilitar a extensão da regra da impenhorabilidade do artigo 833, X, do CPC ao caso em análise. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito devolutivo. Revogo a decisão Id. 65533809. Dispenso informações. Intime-se o Agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora